Tribunal: TJSP
Processo: 1011245-55.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Soldador de produção – Doenças ocupacionais – Lesões nos membros superiores (ombros) e na coluna – Laudo pericial insatisfatório, conclusivo no sentido da presença de incapacidade total e temporária, por seis meses, já decorridos – Dúvidas acerca da caracterização ou não do nexo causal em relação aos males colunares, e da real extensão do grau da incapacidade laborativa,

Ementa:
Acidente do trabalho – Soldador de produção – Doenças ocupacionais – Lesões nos membros superiores (ombros) e na coluna – Laudo pericial insatisfatório, conclusivo no sentido da presença de incapacidade total e temporária, por seis meses, já decorridos – Dúvidas acerca da caracterização ou não do nexo causal em relação aos males colunares, e da real extensão do grau da incapacidade laborativa, considerando-se o tempo decorrido – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, com determinação de expedição de ofícios para a empregadora e para o INSS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1011245-55.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante GUILHERME ANTONIO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011245-55.2017.8.26.0564 -Voto no 13.155
2
Apelação / Remessa Necessária no 1011245-55.2017.8.26.0564
Apelante: Guilherme Antonio Silva
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.155
Acidente do trabalho – Soldador de produção – Doenças
ocupacionais – Lesões nos membros superiores (ombros) e
na coluna – Laudo pericial insatisfatório, conclusivo no
sentido da presença de incapacidade total e temporária, por
seis
meses,
já
decorridos
–
Dúvidas
acerca
da
caracterização ou não do nexo causal em relação aos males
colunares, e da real extensão do grau da incapacidade
laborativa, considerando-se o tempo decorrido – Matéria
não
suficientemente
esclarecida
–
Conversão
do
julgamento em diligência para realização de nova perícia,
com determinação de expedição de ofícios para a
empregadora e para o INSS.
A r. sentença de fls. 205/210, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação acidentária proposta por Ghilherme Antonio Silva
para condenar o INSS a pagar-lhe o benefício de auxílio-doença, na forma legal, e
demais consectários.
Inconformado, apela o autor (fls. 234/244), requerendo a
reforma da r. decisão. Alega, preliminarmente, nulidade do laudo pericial,
postulando a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova
perícia, ou a anulação do processo e da r. sentença, para elucidação do nexo causal e
análise do pedido de auxilio acidente em relação à coluna, e para a realização de
nova perícia relativa aos membros superiores, no que diz respeito à incapacidade
permanente. Aduz o obreiro, em relação ao mal colunar, que o laudo pericial
recomenda a mudança de função, revelando que a função do autor é prejudicial à
coluna, mas o perito concluiu que o nexo causal não restou caracterizado (fls. 118),
sendo assim o laudo pericial contraditório. Menciona a existência de nexo técnico
epidemiológico, e que foi emitida Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)
relativa à coluna, o que indica a existência de nexo causal. Salienta que o autor
constava com apenas 31 anos de idade por ocasião do primeiro exame da coluna,
tenra idade para apresentar problemas degenerativos de coluna. Destaca que trabalha
com ponteadeira e parafusadeira, ferramentas pesadas e de impacto para a coluna e
ombros, que haviam sofrido algumas alterações, que não foram consideradas no
trabalho do autor pela perícia, como os serviços com a ponteadeira, os serviços com
as parafusadeiras, que pesam 15 kg aproximadamente, e os serviços com soldagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011245-55.2017.8.26.0564 -Voto no 13.155
3
de módulos em posições antiergonômicas, forçando a coluna, além dos serviços com
movimentos de giro no tronco e na cabeça, agachando e levantando, prejudicando a
coluna cervical e lombar. Já no tocante aos membros superiores, entende que
necessária nova avaliação, indicada pelo próprio perito no laudo pericial (fls.
169/171), em nove meses, prazo já decorrido. No mérito, sustenta, em síntese, fazer
jus ao benefício de auxílio-acidente pleiteado, aduzindo que as sequelas decorrentes
do exercício da atividade desempenhada reduzem sua capacidade laborativa, estando
presentes os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/91. Entende que desnecessária a
irreversibilidade das doenças, há muito tempo afastada pelo C. STJ, conforme ainda
jurisprudência mencionada no recurso, alegando ter ocorrido violação ao artigo
1.040, inciso II do CPC, e ao entendimento do recurso repetitivo 1.112.886 do C.
STJ, juntado por cópia ao recurso, devendo ser reformada a r. sentença. Menciona
que foi recomendado serviço compatível, o que indica a existência de incapacidade
para o trabalho em razão dos ombros e coluna, com existência de nexo técnico
epidemiológico, além da emissão de CAT e da idade do autor, ressaltando que os
problemas colunares começaram em 2010, conforme prontuário médico, ocasião em
que o autor tinha apenas 29 anos de idade, e entende que deve ser aplicado o
princípio do in dubio pro misero. Entende ainda que deve ser alterado o termo
inicial do benefício, pois antes da propositura da ação não há afastamento do autor,
que somente ocorreu durante a tramitação do processo (fls. 136, 196/200), devendo
o benefício ser concedido a partir do requerimento administrativo (fls. 14), quando
houve a ciência inequívoca da autarquia ré acerca das patologias do autor, ou a partir
da citação válida (fls. 75). Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
As contrarrazões do Instituto foram apresentadas (fls. 257).
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso de apelação do autor é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício da função
por ele desempenhada durante o pacto laboral, como soldador de produção
(conforme cópia da CTPS, fls. 10), junto à indústria automobilística, que afetam os
seus membros superiores (ombros) e sua coluna. A par disso, busca, agora, com esta
ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011245-55.2017.8.26.0564 -Voto no 13.155
4
Trabalho (CAT) por autoridade pública (fls. 105), referente à coluna, sendo
oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo benefícios de auxílios-doença
previdenciários (código 31), de 26/07/2017 a 10/08/2017, número de benefício NB
93 / 619.534.879-5 (fls. 136), e de 11/10/2017 a 17/01/2018, número de benefício
NB 31 / 620.368.155-9 (fls. 135, 136). Consta indeferimento de pedido
administrativo de benefício de auxílio-acidente previdenciário (código 36), pedido
número NB 36 / 177.566.214-1, a fls. 14.
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir o nexo causal e a real extensão do
grau de incapacidade laborativa, o que impossibilita o imediato julgamento do
recurso.
Com efeito, no laudo pericial e complemento, de fls. 112/131
e 169/171, com vistoria ao local de trabalho a fls. 121/124, concluiu o perito pela
existência de incapacidade laborativa parcial e permanente em relação aos males
colunares, mas sem a caracterização de nexo causal, e de incapacidade total e
temporária quanto aos ombros, com liame ocupacional.
Em vistoria ao local de trabalho (fls. 121/124), relatou e
concluiu o perito que “As funções do autor são repetitivas, exigem a adoção de
posturas inadequadas de articulações, uso de força eventual e contratura estática
de musculatura de membros superiores. A avaliação biomecânica indica que existe
risco de lesões osteomusculares de membros superiores. Segundo avaliação
qualitativa as funções exercidas
não
implicam
sobrecarga
de coluna
lombar/cervical, não se caracterizando risco de lesão. A vistoria ao local de
trabalho corrobora para que seja estabelecido nexo causal entre funções
executadas e lesões de membros superiores, dependendo da avaliação clínica” (fls.
319).
Em respostas a quesitos, esclareceu o experto que “Existe
nexo para as lesões de ombro. A vistoria tem maior valor que o nexo técnico
epidemiológico” (fls. 119), mas que “Não existe nexo causal para lesões que
provocam uma incapacidade parcial e permanente” (fls. 119), que “O autor deve
mudar preventivamente de função para evitar sintomas mais frequentes de coluna
ou ter restrições parciais permanentes” (fls. 119), e que “O que se sugere é
reabilitação profissional. As restrições permanentes não guardam relação com o
trabalho” (fls. 119), estimando o perito o prazo de seis meses para a recuperação do
autor, em relação aos ombros (fls. 120).
Relatou e concluiu o experto, quanto a “Coluna lombar e
cervical - autor com queixas de dores em coluna lombar e cervical. Os exames
mostraram sinais de processo degenerativo esperado na idade do autor. Existem
sinais discretos de que sugerem compressão radicular cervical nos exames. O
exame físico mostra sinais duvidosos de limitação funcional cervical. Apesar de
algumas dúvidas sobre existência de síndrome dolorosa cervical crônica,
preventivamente contraindica-se trabalho nas funções habituais o que equivale a
caracterizar incapacidade definitiva com redução parcial e permanente da
capacidade laborativa. Não se caracteriza síndrome dolorosa lombar crônica, com
exames sem sinais de compressão radicular e exame físico normal. Não existe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011245-55.2017.8.26.0564 -Voto no 13.155
5
histórico de acidente típico e a vistoria mostrou que as funções do autor não são de
risco para lesões lombares ou cervicais. Pode-se descartar nexo causal ou
concausal. Membros superiores: Autor com queixas de dores em ombros. Os
exames mostraram tendinopatia. A vistoria mostrou que as funções do autor podem
ser consideradas como de risco para lesões de membros superiores; pode-se
caracterizar nexo causal. As lesões são leves e podem regredir. Autor deve ser
afastado para tratar. Conclui-se pela existência de incapacidade total e
temporária” (fls. 117).
Em complemento ao laudo pericial (fls. 169/171), e em
respostas a quesitos suplementares, esclareceu o perito que “com afastamento e
comprovação de tratamento intensivo, pode-se reavaliar o caso em nove meses”
(fls. 169), e que “o autor estava presente na vistoria. Este perito tem como prática
acatar e anotar as observações das partes, refutando-as ou, quando contraditórias
com as da empresa, anotando as duas. O autor poderia informar as atividades que
julgava de risco. Se não o fez, quantas vezes o perito terá que que voltar para autor
concorde com avaliação. Autor poderia ter informado na vistoria uso de
parafusadeira de 15 kg; não informou. Informe o autor quantas vezes ao dia e por
quanto tempo acredita que usava a parafusadeira e veremos a opinião da empresa.
Pelo conhecimento deste perito, se é que autor utilizava, era muito eventualmente”
(fls. 170), entendendo o experto que não há necessidade de nova vistoria ao local de
trabalho (fls. 170), mas esclarecendo que “Os pontos apontados pelo Sr. Advogado
foram avaliados pelo perito a não ser a questão da parafusadeira, que não foi
citada pelo autor no momento da vistoria. O autor deve citar quantas vezes e por
quanto tempo usava essa parafusadeira e empresa deve dar sua opinião com
relação a essas informações. Este perito conhece bem o setor” (fls. 170/171), e que
esclarecendo ainda o peito que “(...) a CAT não implica em reconhecimento do
nexo. Na realidade existe até certa dúvida sobre incapacidade permanente. Uma
eletroneuromiografia de membros superiores e inferiores poderia ser solicitada. A
não caracterização de nexo se baseia na não caracterização de risco na vistoria.
Essa análise é baseada em critério de NIOSH e avaliação qualitativa e
epidemiológica. A conclusão final sempre guarda algum aspecto qualitativo. A
finalidade da perícia é diminuir ao máximo a possibilidade de conclusão falso
positiva ou falso negativa. Neste caso a nova análise sobre o caso mantém as
conclusões do laudo pericial que devem ser ratificadas” (fls. 171).
Logo, em relação aos alegados males nos ombros, o nexo
causal restou caracterizado, conforme vistoria ao local de trabalho realizada, mas
não foi caracterizada incapacidade permanente, mas sim total e temporária (fls. 117,
118), por seis meses, podendo o autor se novamente avaliado em nove meses (fls.
117, 120 e 169). Quanto aos males colunares, se constatou a incapacidade parcial e
permanente (fls. 117, 118), mas sem a caracterização do nexo causal, ainda que
indireto (fls. 117, 118). Desse modo, asseverou o louvado, quanto aos males nos
ombros, ser necessário o tratamento do autor, sendo a incapacidade total e
temporária, não estando consolidadas as lesões, com perspectiva de melhora e
possibilidade de tratamento.
Ante o desfecho do laudo pericial, o MM. Juiz a quo julgou
parcialmente procedente a demanda, para a concessão do benefício de auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011245-55.2017.8.26.0564 -Voto no 13.155
6
doença, a partir do dia seguinte ao da alta médica, conforme r. sentença de fls.
205/210.
Porém, em que pese à sentença proferida, entendo que a
questão não está suficientemente esclarecida.
Com efeito, o laudo pericial menciona a possibilidade de
recuperação, mas não consta dos autos posterior notícia a respeito da evolução e
desfecho de eventual tratamento, considerando-se o tempo decorrido. Entendo que o
resultado do tratamento, a ser apurado em nova perícia, pode revelar a recuperação
ou não do autor, bem como a eventual consolidação das lesões, de modo a permitir a
concessão do benefício de auxílio-doença, como constou na r. sentença, ou a
concessão de auxílio-acidente, como requerido no recurso de apelação do obreiro,
ou, ainda, levar à improcedência da ação, caso constatada somente a incapacidade
parcial e temporária. Ademais, o perito judicial mencionou que o uso da mencionada
parafusadeira não foi avaliado na vistoria, o que deverá ser esclarecido, após o envio
de informes da empregadora e eventual nova vistoria ao local de trabalho, se o perito
entender como necessária, visando se apurar à caracterização ou não do nexo causal
quanto aos males colunares.
Assim, considerando o prazo previsto pelo perito (seis
meses), e o lapso de tempo decorrido desde a realização da perícia (mais de dois
anos), entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja
convertido em diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual
das patologias constatadas, a real extensão do grau de incapacidade laborativa (caso
constatada) e a imprescindível averiguação do nexo causal (causa/concausa), de
forma a trazer elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão
julgador.
Desse modo, persistindo dúvidas acerca da repercussão
funcional do quadro em estudo, de modo a caracterizar o grau de redução da
capacidade laborativa do autor, se faz necessária uma investigação mais apurada da
questão, justificando-se a renovação da perícia judicial, de modo a averiguar com
clareza a evolução das doenças após tratamento, e a caracterização ou não do nexo
causal.
O médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com
clareza, mediante a realização de exames pertinentes e a apresentação de exames
realizados pelo obreiro, se, efetivamente, o autor padece da incapacidade laborativa
reclamada, de origem acidentária, esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, e aferindo-se, com
segurança, o nexo de causalidade.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da doença, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
Diante, pois, das dúvidas acima expostas, tem-se que a
matéria não ficou suficientemente esclarecida. Em outras palavras, os elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011245-55.2017.8.26.0564 -Voto no 13.155
7
carreados aos autos não oferecem certeza acerca do nexo causal e do grau de
comprometimento da capacidade laborativa do autor, considerando-se o tempo
decorrido, afigurando-se mais prudente a conversão do julgamento em diligência
para a realização de nova perícia médica, visando ampla investigação sobre o atual
quadro clínico do obreiro, inclusive com todos os exames que julgar necessários, e
eventual nova vistoria ao local de trabalho, se necessária, a fim de que nenhuma
incerteza possa comprometer a justa solução da lide.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta análise
de todo o histórico médico-ocupacional constante dos autos e das conclusões
exaradas pelo perito nomeado em primeira instância (fls. 112/131 e 169/171),
posicionar com clareza, valendo-se de elementos fidedignos e de todos os exames
pertinentes que se fizerem necessários, físicos e complementares, e estudando
também o nexo causal, com a análise das atividades laborativas, o tempo de
exercício e a natureza e evolução das moléstias, devendo relatar também quanto à
sua eventual consolidação. Ainda, deverá esclarecer se, e caso constatada, a
incapacidade é permanente ou temporária, total ou parcial, ou se o obreiro necessita
de demanda de maior esforço para o desempenho da sua atividade habitual, a data
do início da incapacidade, a possibilidade de reabilitação profissional, e, ainda, se o
autor está em tratamento médico e se resta caracterizado o nexo de causalidade com
o trabalho.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo providenciar
o Cartório a designação de data para tanto e respectiva intimação do obreiro, através
de sua patrona, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo inferior a 30
dias da data designada), para comparecimento, sob pena de preclusão da
prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o Juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
pericia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011245-55.2017.8.26.0564 -Voto no 13.155
8
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se à empregadora (fls. 10), determinando que, no
prazo de vinte (20) dias, forneça: as cópias dos exames admissionais, periódicos e
demissionais (estes, se o caso); informe, ainda, em que consistiam as atividades do
obreiro, descrevendo-as, e quais os equipamentos utilizados, e com que frequência
tais equipamentos eram usados, indicando também em que locais exercia as
atividades; se, durante o período em que trabalhou na empresa, houve acidente de
trabalho, mudança de função e, em caso positivo, para qual e por qual motivo; o
horário e jornada de trabalho que cumpria; cópia do PPP (perfil previdenciário
profissiográfico), se existente; cópia do PPRA (programa de prevenção de riscos
ambientais), se existente.
Também, oficie-se ao INSS para que, no mesmo prazo de
vinte (20) dias, forneça os extratos CONBAS - Dados Básicos da Concessão,
INFBEN - Informações do Benefício, HISMED - Histórico de Perícia Médica,
devendo juntar cópia dos laudos médicos periciais, e CONCID - Consulta CID, dos
benefícios concedidos em favor do obreiro, assim como de eventuais pedidos
administrativos indeferidos.
Com as respostas, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara
que deverão ser expedidos os referidos ofícios e aguardadas suas respostas
antes da realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as
respectivas informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento..
JOÃO ANTUNES
Relator